Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-04.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004256-04.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto n.º 20.910/32.

2. É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, que, nos autos da
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO”
n.º 1004256-04.2019.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 201056324):

“Vistos.

Trata-se de
ação de ressarcimento
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata que diante do Termo de Cooperação Técnica 224/2007 as partes firmaram parceria atribuindo ao ente local a administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Alta Floresta.

Aduz que no relatório de inspeção aeroportuária (RIA) nº 001E/SAI-GFIS/2013, constatou que os operadores do aeródromo estavam desempenhando a função de agente de proteção da aviação civil (APAC) estavam com os cursos vencidos desde 20/01/2012.

E diante disso, o aeroporto de Alta Floresta foi multado, e como a Prefeitura de Alta Floresta não tomou nenhuma providência a esse respeito, a parte autora quitou o débito no importe de R$ 11.017,45 (onze mil e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).

A parte autora requereu a condenação da parte requerida a fim de indenizá-la no valor de R$ 11.017,45 (onze mil e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), valor já incluso juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento das despesas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), tudo com a procedência do pedido.

A inicial veio instruída com vários documentos.

Recebida a inicial (ID. 24504500), ocasião em que determinou a citação da parte requerida para apresentar contestação.

Contestação que preliminarmente requereu a prescrição do pedido de ressarcimento, bem como a ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta/MT, visto que na época dos fatos não possuía responsabilidade pela administração do aeroporto.

No mérito, asseverou a ausência de notificação referente ao processo administrativo e penalidade imposta e pela ausência de provas da ocorrência da infração, bem como pela ausência de dano causado à parte requerente, tudo com a improcedência do pedido inicial (ID. 26098555).

Devidamente intimada a parte requerida, apresentou impugnação à contestação (ID. 30242252).

Intimados para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID’s. 71132850 e 72338537).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de
ação de ressarcimento
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Verifico que a parte requerida suscitou “preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva”, contudo, diante dos argumentos lançados, vê-se que tal questão é vinculado ao mérito da demanda, logo, não há como desvencilhar a “preliminar” e o mérito.

Assim, com base na teoria da asserção, entendo que todos os pontos lançados devem ser analisados em conjunto, já que há uma ligação estrita entre eles.

Desse modo, estando o processo devidamente instruído, e tendo em vista que a preliminar será analisada junto ao mérito, passo à análise meritória da demanda.

Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a parte requerida possui o dever de indenizar a parte requerente pelas multas decorrentes do auto de infração nº 09256/2013 diante de ocorrências no aeroporto de Alta Floresta/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que em 27/08/2013 foi delegado ao Estado de Mato Grosso pela União por meio de convênio nº 123/2013 para a exploração do aeroporto piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), localizado nesta urbe, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (cláusula décima quinta – ID. 24344988).

Em ato contínuo, verifico que em 21/09/2015, o Estado de Mato Grosso, ora requerente celebrou com o Município de Alta Floresta/MT Termo de Cooperação Técnica nº 164/15, com o intuito de formalizar parceria para transferir a competência e exploração do aeroporto localizada nesta urbe (cláusula terceira – ID. 24398664 – Pág. 4), pelo prazo de 32 (trinta e dois) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (cláusula décima quinta – ID. 24398666 – Pág. 8).

Ocorre que antes da celebração do referido Termo de Cooperação em inspeção aeroportuária (RIA) nº 001E/SAI-GFIS/2013 no aeródromo de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias - SBAT, constatou que o operador o aeródromo não instalou avisos na cerca patrimonial/operacional, alertando quanto à restrição de acesso às áreas aeroportuárias, sua consequente proibição e sanções legais aplicáveis. Não conformidade já relatada no RIA n.º 015P/GER6, de 118/09/2008 e RIA n.º 030E/SIA-GFIS/2010, de 09/11/2010”. (ID. 24398285), de modo que foi lavrado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, pode-se concluir que o referido termo de cooperação não estava em vigência na época da infração, no entanto, já era eficaz pelos fatos passados e futuros.

Responsabilizar-se pelas determinações legais, encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, securitária, de segurança e medicina do trabalho, vencidos e vincendos, relacionados ao objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (cláusula sexta, inciso XXI – ID. 24398664).

Além disso, constata-se que as partes em momento anterior já teriam celebrado em 17/05/2012 aditivo referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 224/07 (14/08/2007) para aditar somente o prazo de vigência de 1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias para 5.475 (cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, contados a partir da data da assinatura (cláusula terceira – ID. 24398660), o qual respeitou a legislação vigente na época dos fatos, conforme a Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 001/2009, art. 13.

Diante disso, percebe-se que o Termo de Cooperação Técnico, que foi celebrado em 14/08/2007, tendo como objetivo a administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Alta Floresta, o qual vigoraria até o ano de 2012, contudo, após o aditivo, passou a ter o prazo de duração estendido até o ano de 2022.

E diante disso, denoto que no momento da notificação da parte autora em relação ao auto de infração nº 09258/2013 estava em vigor às cláusulas do respectivo termo de cooperação, e dentre várias, destaca-se:

Cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;

·

Obedecer ao disposto no plano diretor, plano de desenvolvimento, ou plano aeroviário estadual de Mato Grosso, aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ou quando for o caso apresentar a SINFRA proposta de autorização do plano diretor que encaminhará a Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, e que se for aprovado norteará as futuras construções e ampliações;

·

Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância;

·

Obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilidades do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC;

·

Prestar contas e submeter-se á tomada de contas e a fiscalização da SINFRA no tocante á execução deste Termo (cláusula quarta).

No caso, verifico que desde o início do auto de infração constou o Estado de Mato Grosso, ora requerente, no polo passivo, embora que de forma indevida, e que somente quitou a multa arbitrada (R$ 10.000,00) para não ocasionar a inscrição no CADIN, já que a parte requerida devidamente notificada, manteve inerte em relação à decisão da ANAC referente ao auto de infração nº 09258/2013.

Ademais, é oportuno ressaltar que embora não há previsão expressa de responsabilização da parte requerida em relação a multas ou outros ônus, tal preceito está implícito no referido termo de cooperação nº 224/07, ao dispor a observância em relação às normas e recomendações da ANAC e demais órgãos fiscalizadores em relação ao aeródromo.

Percebe-se que a partir do momento em que a parte requerente pagou o débito referente à multa (17/10/2018), nasceu para si o direito ao ressarcimento, uma vez que restou demonstrado nos autos, que naquela ocasião o Município de Alta Floresta/MT, ora requerido estava responsável pelo aeródromo, e que a multa decorreu de inobservância das normas da ANAC (Resolução nº 63, arts. 13 e 129, inciso I, alínea “a”).

Com efeito, o Decreto 20.910/32 regulamenta o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ressarcimento em face da Fazenda Pública.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – Resp: 1251993 PR 2011/0100887-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de publicação: DJe 19/12/2012).

Assim, a parte faz juz ao direito de ressarcimento à multa quitadas em 17/10/2018 referente ao auto de infração nº 09258/2013 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar dentro do prazo quinquenal, visto que a demanda foi ajuizada em 27/09/2019.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização de dano material no importe de R$ 11.017,45 (onze mil dezessete reais e quarenta e cinco centavos) devidamente corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso. Em consequência, declaro
EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO
a parte requerida do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, §3º, inciso III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO, ARQUIVE-SE
o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ALTA FLORESTA, 11 de junho de 2023.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito”

Em suas razões, a parte apelante argui, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda e que a pretensão do Estado de Mato Grosso está prescrita.

No mérito, argumenta, em síntese, que o Terno Aditivo ao Termo de Cooperação n.º 224/2007 é nulo, pois foi elaborado e assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso, sem qualquer conhecimento, anuência ou repasse de valores ao ente municipal.

Com base em tais argumentos, requer:

“Ante o exposto, requer que o presente Recurso de Apelação seja
CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO,
para que seja reformada a sentença judicial proferida pelo D. Juízo a quo, com a consequente extinção do feito – pelo acolhimento da ilegitimidade passiva ou prescrição da pretensão estatal, ou, caso entendam tratar-se de matéria de mérito, a improcedência do feito COM A RESPECTIVA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, com base nas razões explanadas por ser medida de inteira justiça.

Ainda, subsidiariamente, caso o entendimento de Vossas Excelências seja pelo improvimento do Recurso, seja ao menos reconhecida
a culpa concorrente entre os entes, posto que era dever do Estado de Mato Grosso fiscalizar a delegação das funções, culminando na divisão dos valores discutidos.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 201056329).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 210013676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, que, nos autos da
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO”
n.º 1004256-04.2019.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou procedente o pedido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA argui a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o aeroporto se encontrava sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quando da lavratura do Auto de Infração n.º 9258/2013 pela ANAC.

Todavia, nota-se que a aventada preliminar se confunde com o mérito da ação, razão pela qual será analisada em conjunto com este.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO:

No que tange à alegação de prescrição, esta não merece prosperar, tendo em vista que quando se tratar de Fazenda Pública, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos da data ou do fato que do qual se originarem, nos termos do art. 1.º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

Logo, embora o requerido insista que o marco inicial da prescrição, no caso posto, seja a data da lavratura do Auto de Infração n.º 9258/2013, isto é, o dia 15.07.2013, observa-se que, de fato, o marco é no dia em que se deu o pagamento indevido pela autoridade que não era legítima para quitação de tal débito.

Na hipótese, a multa foi aplicada em 19.07.2013, mas o pagamento somente ocorreu em 17.10.2018, conforme boletos e nota de ordem bancária (ID. 201056293 - Pág. 4 e 13/16), e a ação de ressarcimento foi ajuizada, na data de 27.09.2019.

Logo, o marco inicial para cobrança dos valores da multa (fato gerador) se dá entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, ou seja, entre o prazo de recolhimento, contado a partir de
17.10.2018,
e o ingresso da ação em juízo, em
27.09.2019.

Cita-se precedente nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE PECÚLIO. PRESCRIÇÃO. (...)

1. A jurisprudência desta Corte inadmite a restrição da incidência da Tese 553/STJ ("Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002") nas ações indenizatórias, aplicando-a a qualquer espécie de ação ajuizada contra a Fazenda. Distinção pretendida pelo agravante que se revela descabida.

2. Configura-se inafastável a aplicação da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") à pretensão que demanda o revolvimento do teor de lei complementar estadual para acolhimento das razões do insurgente.

(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827434/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifo nosso).

Logo, fica evidente que não se operou o lapso prescricional quinquenal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Municipalidade.

DO MÉRITO:

O cerne da pretensão gira em torno de saber se o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA possui, ou não, o dever de ressarcir o ESTADO DE MATO GROSSO pelo valor que pagou pelas multas, retratada no Auto de Infração n.º 9258/2013, decorrentes das irregularidades identificadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que, entre os dias 16.03.2013, foi realizada inspeção aeroportuária (RIA n.º 001E/SIA-GFIS/2013) no aeródromo de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), oportunidade em que foi constatado que
“(...) o operador o aeródromo não instalou avisos na cerca patrimonial/operacional, alertando quanto à restrição de acesso às áreas aeroportuárias, sua conseqüente proibição e sanções legais aplicáveis”.

A conduta foi enquadrada no art. 36, §1.º e art. 289, inciso I, do Código Brasileiro da Aeronáutica; art. 74, do Decreto n.º 7.168/2010 e item 4.4 do IAC 107-1004A RES, de 2005, sendo aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta da Nota Técnica (ID. 201056291 - Pág. 1/3), que o operador do aeroporto, responsável pela administração e exploração, era, à época dos fatos, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta com força no
Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007
, firmado entre o Município e a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso (SINFRA), e o seu Termo Aditivo.

Deveras, a cláusula segunda do Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007, celebrado em 14.08.2007, estabelece que
“(...) o prazo de vigência deste instrumento é de 1825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos, desde que devidamente justificada e anterior ao término da vigência”.

Por sua vez, no dia 17.05.2012, isto é, antes do fim da vigência do termo, foi promovido o “Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n.º 224/07” para aditar o prazo de vigência de 1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias para 5.475 (cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, ou seja, por 15 (quinze) anos, contados a partir da data da assinatura (cláusula terceira).

Ademais, urge frisar que a cláusula quarta do referido termo de cooperação previa quais eram as obrigações cabíveis ao Município (ID. 201056296 - Pág. 2). Confira-se:

“
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

1. Caberá ao Município

a. Cumprir as Normas e Recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;

b. Obedecer ao disposto no Plano Diretor, Plano de Desenvolvimento ou Plano Aeroviário Estadual de Mato Grosso, aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil ou, quando for o caso apresentar a SINFRA proposta de autorização do Plano Diretor que encaminhará a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e que se for aprovado norteará as futuras construções e ampliações;

c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância;

(...)”

Infere-se, também, que, em 27.08.2013, a União delegou ao Estado de Mato Grosso, por meio de Convênio n.º 123/2013, a exploração do aeroporto localizado no município de Alta Floresta, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (ID. 201056297).

Na sequência, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ora autor, celebrou com o Município de Alta Floresta o
Termo de Cooperação Técnica n.º 164/2015,
com o intuito de formalizar a parceria para transferir a competência e exploração do aeroporto situado naquela urbe, pelo prazo de 32 (trinta e dois) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (ID. 201056304 - Pág. 3/20).

Na cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre as partes, consta que o cooperado assumira as responsabilidades quanto às obrigações vencidas e vincendas. Veja-se:

“
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES GERIAS DO COOPERADO

6.1 Incumbe ao Cooperado:

(...)

XXI. Responsabilizar-se pelas determinações legais, encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, securitária, de segurança e medicina do trabalho, vencidos e vincendos, relacionados ao objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA;”

Diante disso, não resta dúvida de que a irregularidade constatada em 16.01.2013, que deu causa a aplicação da multa pela ANAC, era de responsabilidade do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, conforme obrigações assumidas no Termo de Cooperação Técnica n.º 224/07.

Inclusive, sobre esse ponto, não merece acolhida a alegação do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA no sentido de que o aditivo ao Termo de Cooperação Técnica não possui validade jurídica, sob o fundamento de que o documento foi elaborado e assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque o ente estadual observou adequadamente o disposto nos artigos 12 e 13, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº. 001/2009, procedendo com a publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, consoante Edição n.º 25812, de 28 de maio de 2012.

Além disso, a alegada ausência de instauração de processo administrativo pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento da multa.

Vale lembrar que o Município não foi incluído no processo administrativo instaurado pela ANAC devido à inexistência de relação jurídica direta entre o ente municipal e a Autarquia Federal.

Por outro lado, houve a instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso visando o ressarcimento ao erário estadual, restando infrutífera a composição administrativa.

Ademais, é de se presumir a veracidade e legalidade da autuação feita pela ANAC, a qual em vistoria
in loco
verificou a falta de capacitação técnica dos prepostos do Município que estavam laborando no aeroporto local.

Dessa forma, por força do Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sendo, portanto, responsável pela irregularidade constatada.

Por seu turno, tendo em vista que a multa imposta foi paga pelo Estado de Mato Grosso, por força do Convênio n.º 123/2013 celebrado com o Ministério da Aeronáutica, ao ente estadual é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS
– TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 224/2007 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz decide de forma objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta em análise, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1004561-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 155/2007 –
PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, cumpria ao Município de Sinop observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

2. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1012455-88.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 090/2008 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Feito o pedido de denunciação à lide, ao qual não houve pronunciamento judicial, cabe à parte, devidamente intimada dos atos processuais, se insurgir sobre a falta da apreciação do seu pedido em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal da matéria.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1016986-25.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.(N.U 1011357-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)(grifo nosso)

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024